Tribunal: TCU
Processo: 014.166/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5651/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.166/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcus Laureano de Souza (XXX.963.227-XX); Marcus Rogerio de Almeida Lima (XXX.556.337-XX); Marcus Venicius Mathias Menezes (XXX.696.007-XX); Marcus Vinicius Buglia (XXX.180.307-XX); Marcus Vinicius Florencio Silva (XXX.602.837-XX); Marcus Vinicius Franco Teixeira (XXX.070.877-XX); Marcus Vinicius Medeiros Alves (XXX.474.777-XX); Marcus Vinicius Pinheiro Bastos (XXX.731.997-XX); Margarete de Souza Santos (XXX.060.327-XX); Margareth dos Santos Chaves (XXX.596.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.